Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713196-55.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELIOMAR EVANGELISTA DE SOUSA RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATOS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA DIGITAL 99. CONDUTA. RESILIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a validade da cláusula contratual que prevê o imediato desligamento do motorista da plataforma digital “99” na hipótese de descumprimento do código de conduta respectivo, bem como a eventual obrigatoriedade de sua reinclusão e de reparação civil. 2. A situação jurídica ora em exame deve ser avaliada de acordo com a legislação civil aplicável, tendo em vista a competência jurisdicional atribuída a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, deve ser regida pelos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações jurídicas de natureza privada, nos termos dos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 3. No caso concreto verifica-se que o recorrente foi excluído da plataforma digital indicada em razão da pretensa violação aos “Termos de Uso Motorista/Motociclista Parceiro” da sociedade empresária. 3.1. De acordo com os relatos o recorrente encerrou corridas em locais totalmente diversos daqueles solicitados pelos passageiros, sem qualquer justificativa. 3.2. A presente hipótese é de resilição prevista nas cláusulas 5.1, 6.1 e 8.1 dos Termos de Uso estabelecidos pela plataforma. 3.3. O princípio da função social do contrato não deve servir como fundamento para a manutenção indevida da relação jurídica substancial em detrimento da observância das obrigações assumidas pelo recorrente. 4. A sociedade empresária ré não deve ser submetida ao dever de prévia instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa para investigar eventuais descumprimentos dos termos de conduta por determinado motorista previamente à aplicação das sanções ou à própria resilição do contrato. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando inobservância da função social do contrato, da boa-fé e da probidade, em contraposição à “suposta liberdade contratual e autonomia de vontade das partes” (id 49303386, pág. 2). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por violação ao devido processo legal. Nas contrarrazões de id 50434412 a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino, por fim, que as publicações dirigidas à recorrida sejam feitas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012